Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. RESILIÇÃO. TAXA. FRUIÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). DESCONTO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de resilição contratual que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto à questão da retenção da comissão de corretagem; (ii) se a retenção da taxa de fruição e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é devida quando a resilição unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por iniciativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A base fundamental da taxa de fruição é a vedação ao enriquecimento sem causa que consiste na inadmissão de acréscimo ao patrimônio de uma pessoa em detrimento da perda do patrimônio de outra sem que exista uma causa jurídica que autorize esse deslocamento patrimonial.
5. A cobrança da taxa de fruição exige a comprovação de que o comprador obteve um proveito econômico que deveria, com segurança e por justa causa, ter ingressado no patrimônio do vendedor.
6. os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem, ou seja, acompanham a coisa com sub-rogação do adquirente em lugar do alienante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
Teses de julgamento: "1. As alegações da parte apelante dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 2. O mero exercício da posse do imóvel por parte do comprador é insuficiente para justificar sua condenação à devolução de taxa de fruição no caso de bem sem edificação. 3. A retenção dos valores pagos a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no período em que o consumidor esteve na posse do bem é devida".
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863007, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.3.2021; STJ, AgInt no REsp 1941068, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.9.2021; TJDFT, ApCiv 07134550420238070005, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 07318075620228070001, Rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2023.